Tribunal: TJDFT
Processo: 0729581-20.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE DA TAXA PACTUADA. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os apelantes apontam abusividade na cláusula contratual que prevê a taxa de juros remuneratórios de 2,79% (dois por cento e setenta e nove centésimos) ao mês e anual equivalente a 33,13% (trinta e três por cento e treze centésimos) ao ano. De plano, constata-se a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, indicando a capitalização de juros, esta autorizada expressamente pelo art. 28, § 1o, da Lei n. 10.931/2004 e pelo Verbete Sumular n. 541 do STJ.

2. O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito de julgamento de recursos repetitivos, firmou posicionamento de que é possível a limitação dos juros remuneratórios das instituições financeiras, desde que cabalmente comprovada a abusividade de sua cobrança no caso concreto (REsp 1061530/RS).

3. Na espécie, as provas constantes dos autos não conduzem à conclusão pela abusividade da taxa de juros cobrada pela instituição financeira, pactuada em a taxa de juros remuneratórios de 2,79% (dois por cento e setenta e nove centésimos) ao mês, equivalente 33,13% (trinta e três por cento e treze centésimos) ao ano.

4. A capitalização mensal de juros em pactos de crédito bancário, por força da Medida Provisória n. 1963-17/2000, reeditada com o n. 2.170-36/2001, apresenta-se marcada pela legalidade, se expressamente entabulada no instrumento, como na exata hipótese os autos. Frise-se, no ponto, que a simples alegação genérica da abusividade dos encargos ou a contraposição das taxas de juros contratadas com as praticadas por outras instituições financeiras não se mostram medida aptas a demonstrar a abusividade contratual.

5. Em rigor, os apelantes não apontam motivo hábil a elidir sua responsabilidade quanto ao adimplemento das prestações ajustadas livremente, devendo prevalecer, à hipótese, a força obrigatória do contrato.

6. Deve prevalecer, portanto, o que restou pactuado pelas partes no contrato celebrado, quanto aos juros remuneratórios, uma vez que instituições financeiras não se sujeitam aos limites tarifários derivados da Lei de Usura, Decreto n. 22.626/33, consoante enunciado sumulado no verbete n. 596 do STF, e suas operações são regidas pelas leis de mercado, refletindo o custo dos empréstimos feitos, o risco que experimentam nas suas atividades e a lucratividade que almejam com as operações financeiras que empreendem.
7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.